Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011601-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JOAO MICHEL CAPOCCI - CPF: 052.594.229-70 (AGRAVADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA –
MORA CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.

“Servindo a notificação, pois, apenas à comprovação da mora,
não é de exigir-se, para esse efeito, mais do que a referência ao contrato inadimplido
, sendo certo que, uma vez admitida a purgação da mora, os autos são remetidos ao contador para cálculo do débito existente, na conformidade do disposto no § 4o do art. 3o do multicitado Decreto-Lei.”
(RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236).

O fato de a notificação não especificar as parcelas vencidas, ou os valores relativos a ela, não impede o devedor de promover sua defesa e impedir a busca e apreensão do bem em caso de eventual pagamento do débito a tempo e modo oportuno, bastando a comprovação de quitação das mesmas até a data limite especificada no documento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
João Michel Capocci
, em que o juízo a quo determinou ao agravante a juntada da notificação extrajudicial do requerido, ora agravado, ou o instrumento de protesto, a fim de comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que restou devidamente comprovada a mora do agravado, nos termos da Súmula 245 do STJ, e que a manutenção da decisão agravada lhe enseja grave lesão, porquanto o juízo a quo concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a regularização, sob pena de extinção da ação.

Além disso, assevera que a mora, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, dispensa a indicação do valor do débito.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 45397456).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 46246974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de

João Michel Capocci, lastreado no Contrato de Financiamento n. 2017002440, destinado à aquisição do veículo marca Chevrolet – GM/S-10, Advantage, cor preta, ano 2017/2017,
ante o inadimplemento das prestações
.

Para tanto, a fim de demonstrar a comprovação da mora, colacionou aos autos a Notificação Extrajudicial remetida ao agravado, em que informa apenas
“que constam em nosso sistema a existência de débito(s), referente(s) ao não pagamento de empréstimo(s) tomado(s) nesta Instituição, representado pelos instrumento/títulos a seguir descrito(s): Cédula de Crédito Bancário no 201700244-0”
.

O juízo
a quo
determinou, então, ao requerente, que trouxesse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a competente notificação extrajudicial ou instrumento de protesto, com a indicação de quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma (ID. 44539479).

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que restou devidamente comprovada a mora do agravado, nos termos da Súmula 245 do STJ, e que, além disso, a mora, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, dispensa a indicação do valor do débito.

Pois bem.

Em que pese tenha indeferido a tutela vindicada, em análise mais acurada dos autos, tem-se que o recurso comporta o almejado provimento.

Isso porque, quando do julgamento do Recurso Especial no 37.535-RS, que, por sua vez, deu origem ao enunciado da Súmula 245 do STJ, restou assentado que
“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.”
.

Em que pese discutir a necessidade ou não de indicação do valor do débito na notificação, o Relator Ministro Costa Leite, ao proferir o voto, salientou que
“Servindo a notificação, pois, apenas à comprovação da mora,
não é de exigir-se, para esse efeito, mais do que a referência ao contrato inadimplido
, sendo certo que, uma vez admitida a purgação da mora, os autos são remetidos ao contador para cálculo do débito existente, na conformidade do disposto no § 4o do art. 3o do multicitado Decreto-Lei.”
(RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236).

Como se vê, para fins de comprovação da mora não é necessária qualquer informação além do que a referência ao contrato inadimplido, porquanto a jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é contrato de financiamento com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Importante ressaltar que, apesar de não indicar a prestação vencida, por óbvio que o aludido documento não poderá ser reutilizado para justificar a mora atinente às prestações com vencimentos posteriores à data da sua expedição, sendo somente consideradas as parcelas em aberto até o dia 23 de abril de 2020 (data da notificação), para fins de constituição do devedor em mora.

Ademais, o fato de a notificação não especificar as parcelas vencidas, ou os valores relativos a ela, não impede o devedor de promover sua defesa e impedir a busca e apreensão do bem em caso de eventual pagamento do débito a tempo e modo oportuno, bastando a comprovação de quitação das mesmas até a data limite especificada no documento, qual seja,
“05 (cinco) dias a contar do recebimento da presente notificação”
, o que,
in casu
, ocorreu no dia 29/04/2020, conforme aviso de recebimento (ID. 32036203 – Pág. 1, autos principais).

Ainda no que diz respeito à constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, foi consolidado o entendimento de que para a sua caracterização, é suficiente a entrega da correspondência no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente.

Assim, uma vez que a notificação se deu através de carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço constante do contrato, nos moldes como determina a legislação de regência, tem-se que restou demonstrada a constituição em mora do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada, considerando válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020